Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716803-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: FRANCISCO AUGUSTO CAVALCANTE DE CASTRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTADA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE APELAÇÃO. NÃO CONHECIDO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE DEMONSTRADA. APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DO MERCADO PARA OPERAÇÕES SEMELHANTES APURADA PELO BACEN. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.061.530/RS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INCIDÊNCIA DO LIMITE LEGAL APENAS AOS DESCONTOS EM FOLHA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de ação objetivando, em apertada síntese, limitação de descontos e revisão de contrato de empréstimo pessoal sob a alegação de abusividade nas taxas de juros remuneratórios cobradas pela instituição financeira apelante. Na hipótese, foram pactuadas taxas de juros anuais de 1.099,12% (um mil e noventa e nove inteiros e doze centésimos por cento), correspondendo a 23% (vinte e três por cento) ao mês. 2. Verifica-se que o valor atribuído à causa está em consonância com o art. 292, VI, do CPC, razão pela qual a impugnação da parte apelante não deve ser acolhida. Cabe destacar que a apelante, embora alegue, genericamente, inadequação do valor da causa, não apontou a quantia que reputa correta, de acordo com a expressão econômica dos pedidos. 3. A produção de perícia seria desnecessária para a solução do litígio, razão pela qual o indeferimento desse meio de prova e o consequente julgamento antecipado do mérito foram adequados, com base nos arts. 355, I, e 370 do CPC. Os documentos juntados aos autos são capazes de esclarecer as questões controvertidas. Preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa rejeitada. 4. O pleito de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. 5. Consoante entendimento consolidado do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.061.530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, a redução da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, dependendo da existência de relação de consumo e da comprovação da onerosidade excessiva – capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade. 6. No caso vertente, foram pactuadas contratualmente taxas de juros mensais de 23% (vinte e três por cento) e anuais de 1.099,12% (um mil e noventa e nove inteiros e doze centésimos por cento), redundando em parcelas mensais de R$491,37(quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos). Por outro lado, se utilizada como base de cálculo a taxa de juros na média de mercado pelo Banco Central (79,84% a.a e 5,01% a.m), as parcelas mensais seriam fixadas em R$ 271,24 (duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos). Com isso, verifica-se que o autor pagou R$ 220,13 (duzentos e vinte reais e treze centavos) a mais em cada parcela do empréstimo do que pagaria caso utilizada a taxa média de mercado. 7. No ponto, o cotejo das circunstâncias do caso concreto (consumidor beneficiário do INSS, sem indicação de restrição ao crédito e empréstimo com desconto em conta-corrente) permite concluir haver desequilíbrio contratual e lucros excessivos em favor da instituição financeira apelante, viabilizando a revisão pretendida pelo autor/apelante, com fundamento no art. 51, IV, do CDC, e deferida na sentença. Logo, merece ser mantida a taxa de juros remuneratórios de 79,84% (setenta e nove inteiros e oitenta e quatro centésimos por cento) ao ano e 5,01 (cinco inteiros e um centésimo por cento) ao mês fixada na r. sentença, porquanto representa a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período da contratação. 8. Aferida a abusividade da taxa de juros estipulada em contrato, impõe-se a obrigação de restituição simples dos valores a mais indevidamente pagos para evitar o enriquecimento sem causa do agente financeiro, nos termos do art. 884, caput, do CC. 9. Acerca da limitação de descontos a percentual da remuneração, o c. STJ, no julgamento do Tema n. 1.085, realizado em 9/3/2022 sob a sistemática dos Recursos Especiais Repetitivos, firmou o entendimento de ser inaplicável aos descontos autorizados diretamente em conta corrente a norma prevista no art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que estabelece limitação aos descontos em folha ao máximo de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor/mutuário. Assim, Diante da imperatividade da decisão externada no precedente qualificado (Tema 1.085), nos termos do art. 927, III, do CPC, com vistas à uniformização da jurisprudência, medida salutar que confere efetividade ao princípio da igualdade e prestigia a segurança jurídica, valor do Estado de Direito e também direito fundamental do cidadão, deve ser reformada a r. sentença recorrida no que tange à imposição de limitação percentual aos descontos realizados em conta corrente. 10. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido contrariou os artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil, porque não é apropriada a utilização de taxas médias divulgadas pelo Banco Central como critério exclusivo para a caracterização de prática abusiva na cobrança de juros. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa aos artigos 421 do Código Civil e 927 do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso vertente, conforme referido alhures, foram pactuadas taxas de juros mensais de 23% (vinte e três por cento) e anuais de 1.099,12% (mil e noventa e nove inteiros e doze centésimos por cento). Como apontado na inicial, as parcelas do empréstimo, usando como base de cálculo a taxa de juros na média de mercado pelo Banco Central 79,84% a.a e 5,01% a.m, seriam no valor de R$ 271,24 (duzentos e setenta e um reais e vinte e quatro centavos), entretanto, a parte autora, segundo estipulado em contrato, começou a pagar o valor de R$491,37 (quatrocentos e noventa e um reais e trinta e sete centavos), ou seja, pagou R$ 220,13 (duzentos e vinte reais e treze centavos) a mais em cada parcela do empréstimo do que pagaria caso utilizada a taxa média de mercado. Não se descuida de que o estabelecimento da taxa de juros remuneratórios pela instituição financeira reflete as peculiaridades do caso, mormente as características do contratante e os riscos que isso implica para a operação, razão pela qual o apelante chama atenção para o fato de oferecer seus serviços a um público considerado de alto risco, com restrições de acesso ao crédito no mercado, sem exigir garantias reais ou fidejussórias, circunstâncias que merecem ser consideradas. Assim, as instituições financeiras possuem liberdade para estabelecer a remuneração do capital em montante proporcional ao risco de inadimplemento apresentado pelos seus clientes. A análise dos autos revela, no entanto, não ter o apelante demonstrado que o apelado/contratante se enquadrava no perfil de consumidor de alto risco. Isso porque, conforme se extrai dos documentos colacionados aos autos, o apelado é beneficiário do INSS (ID 56766417), possuindo à época (junho/2021) fonte de renda fixa no montante mensal de R$627,00 (seiscentos e vinte e sete reais). Ademais, a forma de pagamento estipulada no contrato firmado (ID 56766417) é na modalidade desconto em conta-corrente de forma parcelada, o que representa facilitação e algum grau de certeza no recebimento do débito. Além disso, o apelante não logrou esclarecer se o apelado possuía alguma restrição em seu nome na época das contratações, a justificar a fixação de taxas de juros elevadas em decorrência do suposto alto risco de inadimplência da operação. Noutro viés, como bem elucidou a r. sentença, em análise comparativa das taxas de juros fixadas nos contratos discutidos nestes autos e a média do mercado divulgada pelo Banco Central para operações semelhantes, observa-se que os índices aplicados no caso concreto excedem de forma substancial aquela média (ID 59086239) Ademais, a decisão impugnada está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. DERSERÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO MÉRITO. REGULARIDADE SANÁVEL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. AUSÊNCIA DA ABUSIVIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. .... 4. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurada pelo Banco Central do Brasil, quando verificado pelo Tribunal de origem o caráter abusivo do percentual contratado ou a ausência de contratação expressa. Precedentes. 5. Na espécie, o Tribunal a quo concluiu que os encargos foram informados e que não restou demonstrada a abusividade das taxas. 6. Rever a conclusão do julgado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.874.553/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Assim, “Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.363.891/ES, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Não conhecido o recurso especial no mérito quanto à alínea "a" do permissivo constitucional, fica prejudicado o exame da alegação de divergência interpretativa” (AgInt no AREsp n. 2.400.222/MT, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 6/12/2023). Determino que as futuras publicações dirigidas à recorrente sejam realizadas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR, OAB/MS 8.125, OAB/MT – 8194/A; OAB/GO – 31.757/A, OAB/TO 4562 A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023